Tribunal: STF
Processo: HC 66683
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-24
Data de publicação: 1989-02-24

Ementa:
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA DECISÃO DE SEGUNDO GRAU,
MESMO PORQUE A SUPOSTA CONSUMAÇÃO DO PRAZO TERIA OCORRIDO APÓS
AQUELE JULGAMENTO.
PEDIDO DE QUE, EM CONSEQUENCIA, NÃO SE CONHECE, RESSALVADA A
APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO (ART. 119, I, 'H', DA
CONSTITUIÇÃO DE 1967 E ART. 27, PARAGRAFO 1. DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
TRANSITORIAS DE 1988).